Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. prejudicialidade do recurso. declinação de competência territorial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que declarou a nulidade da citação sob o argumento de que o agravante não residia no endereço indicado. Posteriormente, o juízo de origem declarou sua incompetência territorial, determinando a remessa dos automóveis à Justiça do Rio de Janeiro. Em decorrência de perda superveniente de objeto de agravo de instrumento, foi proferida decisão julgando-o prejudicado, sendo esta decisão impugnada no presente agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da declaração de incompetência territorial e do consequente envio dos autos à Justiça do Rio de Janeiro, ainda subsiste objeto para análise do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Após a declaração de incompetência territorial pelo juízo de origem, os autos foram encaminhados à Justiça do Rio de Janeiro, conforme certificado nos autos.
4. A perda superveniente de objeto, diante da incompetência absoluta do juízo declinante, torna inviável a avaliação do agravo de instrumento, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
5. A jurisdição do juízo originário cessou completamente com a declinação de foro, impedindo a prática de qualquer ato decisório no processo, que inclusive não consta mais no juízo de origem.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art.932, III, CPC.